Tribunal: STF
Processo: ARE 1123376
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Danilo Larangeira, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:   



    “Recurso em Sentido Estrito - Crime de injúria racial (art. 140, §3° do Código Penal) - Irresignação recursal manejada pelo assistente da acusação contra decisão que decretou a extinção da punibilidade do recorrido, pela ocorrência da prescrição . nos termos do artigo 107, inciso IV e 109, inciso V, ambos do Código Penal - Pedido de cassação da decisão - Cabimento - Imprescritibilidade do crime de injúria racial, espécie do gênero racismo - Delito criado com fundamento no art. 5°, inciso XLII, da Constituição Federal - Conduta ofensiva que agrega elementos atinentes, entre outros, à raça, cor, etnia ou origem, que configura forma de discriminação racial - Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o rol de delitos previstos na Lei 7.716189 não é taxativo e que com advento da Lei 9.459/97 criou-se mais um delito no cenário do racismo - Precedentes do STF e desta Corte - Prescrição da pretensão executória que sequer poderia ser reconhecida - Prazo prescricional que somente passa a fluir após o trânsito em julgado para ambas as partes - Lapso temporal de quatro anos não transcorrido desde então - Decisão cassada a fim de que seja retomado o prosseguimento da execução - Recurso provido.”.   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, II, XXXIX e XLII, da Constituição Federal. Alega-se, em síntese, que, ao cassar a decisão que reconheceu a prescrição da pretensão executória do delito de injúria racial, ao fundamento de que o crime constitui uma hipótese de racismo, a Corte de origem contrariou frontalmente o art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal. Afirma-se, ainda, que a equiparação do crime de injúria racial ao racismo viola o art. 5°, XLII, da CF, uma vez que referido dispositivo nada dispõe acerca do delito de injúria racial. Assevera que o termo inicial do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado da condenação para a acusação. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso não comporta provimento. 



    Da leitura dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Ademais, a Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos (edoc. 94):



    “O recorrido, Danilo Laranjeira, foi condenado como incurso no art. 140, § 3° do Código Penal, pois, no dia 15 de abril de 2010, durante uma partida de futebol profissional, entre Palmeiras e Atlético Paranaense, após alguns jogadores entrarem na disputa pela bola e as partes se desentenderem, o recorrido ofendeu à dignidade do recorrente, Manoel Messias Silva Carvalho, mediante utilização de elementos referentes a cor, proferindo as seguintes palavras: "seu macaco do caralho (sic)". 



    A sentença condenou o recorrido à pena de 1 ano de reclusão , em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa de 4 salários-mínimos, substituindo a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária de 500 salários mínimos, a serem entregues à entidade pública ou privada com destinação social. 



    O recorrido interpôs recurso de apelação, ao qual foi dado parcial provimento apenas para reduzir o valor da prestação pecuniária para 100 salários-mínimos e determinar que a referida quantia fosse revertida para a vítima (fls. 692/708). Irresignado, o recorrido interpôs Recurso Especial e Agravo Regimental (não providos — fls. 9571961), Recurso Extraordinário (inadmitido — fls. 854/856), Agravo Interno e Agravo Regimental em Recurso Extraordinário (não providos — fls. 9681988) e Embargos Declaratórios (rejeitados — fls. 990/997). 



    Com o trânsito em julgado em 19.2.2019 (fls. 998) e o retomo dos autos à origem (fls. 999), o recorrido requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão executória (fls. 1001/1002). 



    Diante da inexistência de oposição do Ministério Público (fls. 1004), o i. magistrado julgou extinta a punibilidade do recorrido, pela ocorrência da prescrição, nos termos do art. 107, inciso IV e 109, inciso V, ambos do Código Penal (fls. 1005). Todavia, respeitado entendimento d. magistrado, a r decisão não merece prevalecer. 



    A Constituição Federal trouxe mandamento de incriminação da prática odiosa do racismo, estabelecendo, no artigo 5°, inciso XLII, que "a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão nos termos da lei". 



    No ano seguinte, foi editada a Lei 7.716/89, que descreveu as condutas tipicas resultantes de preconceitos de raça ou de cor, definindo como crime o ato de induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. 



    Para completar a legislação de combate ao racismo, foi aprovada a Lei 9.459/97, que alterou o Código Penal para acrescentar o §3° ao art. 140 e tipificar o crime de injúria racial. 



    O referido dispositivo, posteriormente alterado pela Lei 10.741/2003, dispõe que a pena será de um a três anos de reclusão e multa, se a injúria consistir na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência 



    Evidente, portanto, que a injúria racial, conduta ofensiva que agrega elementos atinentes, entre outros, à raça, cor, etnia ou origem, é uma forma de discriminação racial, que configura racismo. 



    Tanto é assim que o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o rol de delitos previstos na Lei 7.716189 não é taxativo e com advento da Lei 9.459197 criou-se mais um delito no cenário do racismo, qual seja o crime de injuria racial, que é imprescritível, inafiançável e sujeito à pena de reclusão. 



    [...]



    A corroborar a conclusão de que o crime de injúria racial teve origem no artigo 5º, inciso XLII, da Constituição Federal, é o fato de que a pena cominada para o caput do art. 140 é de detenção, ao passo que a do crime previsto no §3°, é de reclusão, como determina o dispositivo constitucional citado. 



    [...]



    Assim, de rigor o reconhecimento da imprescritibilidade do delito de injúria racial”. 



    Tal entendimento está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual, “A simples distinção topológica entre os crimes previstos na Lei 7.716/1989 e o art. 140, § 3º, do Código Penal não tem o condão de fazer deste uma conduta delituosa diversa do racismo, até porque o rol previsto na legislação extravagante não é exaustivo .. Por ser espécie do gênero racismo, o crime de injúria racial é imprescritível”. Neste sentido:



    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). ESPÉCIE DO GÊNERO RACISMO. IMPRESCRITIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Depreende-se das normas do texto constitucional, de compromissos internacionais e de julgados do Supremo Tribunal Federal o reconhecimento objetivo do racismo estrutural como dado da realidade brasileira ainda a ser superado por meio da soma de esforços do Poder Público e de todo o conjunto da sociedade. 2. O crime de injúria racial reúne todos os elementos necessários à sua caracterização como uma das espécies de racismo, seja diante da definição constante do voto condutor do julgamento do HC 82.424/RS, seja diante do conceito de discriminação racial previsto na Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. 3. A simples distinção topológica entre os crimes previstos na Lei 7.716/1989 e o art. 140, § 3º, do Código Penal não tem o condão de fazer deste uma conduta delituosa diversa do racismo, até porque o rol previsto na legislação extravagante não é exaustivo. 4. Por ser espécie do gênero racismo, o crime de injúria racial é imprescritível. 5. Ordem de habeas corpus denegada”. (HC 154248, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 28-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 22-02-2022 PUBLIC 23-02-2022)



    Ademais, esta Suprema Corte, analisando o tema 788 da repercussão geral, decidiu que “O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54” (Tese 788). O Tribunal de origem não divergiu dessa orientação.



    Rever as premissas adotadas pela Corte de origem que resultaram na condenação do recorrente exigiria o revolvimento do quadro fático delineado e a análise da legislação infraconstitucional aplicável, procedimentos inviáveis em sede extraordinária, nos termos da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. ALEGADA NULIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA AO TRIBUNAL A QUO. PRECLUSÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1422492 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-10-2023 PUBLIC 17-10-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente